Tribunal: TJBA
Processo: 8172189-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172189-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE TENSÃO. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos decorrentes da queima de sua máquina de lavar, após oscilação na rede elétrica (ID 105975452). O juízo de origem condenou a concessionária ao ressarcimento do dano material (R$ 330,00) e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A recorrente busca a majoração da verba indenizatória extrapatrimonial, alegando que o valor fixado é insuficiente, diante da desídia administrativa da ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o descaso da empresa na via administrativa e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a prova do dano e do nexo causal para o dever de indenizar.

4. O nexo de causalidade restou demonstrado pelos protocolos de atendimento (ID 105975310), laudo técnico e recibo de conserto do equipamento danificado (ID 105975421).

5. A empresa ré não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais (ID 105975442), insuficientes para afastar a verossimilhança das alegações da autora.

6. A verba indenizatória deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor que melhor se adequa à gravidade da falha, ao poder econômico da concessionária e à frustração da consumidora que, além do prejuízo material, enfrentou a inércia da ré em solucionar o problema administrativamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"A fixação do dano moral em casos de falha no fornecimento de energia elétrica deve considerar a desídia administrativa da concessionária e o tempo útil desperdiçado pelo consumidor para a solução do problema, de modo a assegurar o caráter punitivo-pedagógico da condenação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8172189-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GABRIELA GLEIZER CAMÕES MELO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça